Tribunal: CARF
Processo: 13864.720146/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720146/2018-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.154 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não deve ser apreciada, salvo se
suscitada preliminar de tempestividade, observando-se que, não sendo esta
acolhida, deixar-se-á de examinar as demais questões arguidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de cerceamento do direito de defesa; no mérito (a respeito somente da
tempestividade), por maioria, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhe deu provimento e manifestou intenção de
apresentar declaração de voto (declaração não apresentada).
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)),
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Giovana Pereira de Paiva Leite e o
conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720146/2018-94
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720146/2018-94

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-43.941, da 6a Turma da
DRJ/FNS, que não conheceu da impugnação da empresa. Peço a devida vênia para reproduzir o
relatório constante da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos e argumentos apresentados
pelas partes (e-fls. 975 e ss):
Trata-se de dois autos de infração lavrados contra a empresa individual Gold Finger
Joalheiros de Taubaté EIRELI (CNPJ 02.072.737/0001-45) onde foram lançadas
contribuições sociais previdenciárias da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT (fls. 863 a 876) e contribuições
para outras entidades e fundos (fls. 877 a 897 - Salário Educação, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE), relativas às competências 01/2013 a 13/2013 e 01/2014 a 13/2014,
acrescidas de multa de ofício de 150% e juros.
Os valores lançados referentes aos autos de infração de fls. 863 a 876 e 877 a 897, com
juros calculados até 12/2018, correspondiam, respectivamente, aos montantes de R$
564.148,06 (quinhentos e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e seis
centavos) e R$ 133.437,68 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e
sessenta e oito centavos).
Da leitura conjunta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 839 a 862) e dos autos de
infração, verifica-se que os referidos lançamentos decorreram da exclusão da Autuada
do Simples Nacional, que foi efetuada a contar de 01/07/2007, por meio do Ato
Declaratório
Executivo
no
49,
de 06/09/2018
(processo
administrativo
no
13864.720069/2018-72).
A apuração das bases de cálculo, ou seja, das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, aos segurados empregados e aos segurados contribuintes individuais, foi
feita, de acordo com a autoridade lançadora, com supedâneo nas GFIP’s enviadas pela
Autuada.
De acordo com a autoridade lançadora, não foi efetuada nenhuma dedução de valores
recolhidos para o Simples Nacional, visto que a compensação de contribuições sociais
previdenciárias com os mesmos é expressamente vedada na legislação tributária.
A multa de ofício, segundo a autoridade lançadora, foi lançada no percentual de 150%
(multa qualificada), "devido ao evidente intuito de fraude".
A autoridade fiscal, por entender caracterizada a situação prevista no artigo 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional, imputou ao Sr. Moacir Finger responsabilidade
solidária pelos créditos lançados contra a Autuada.
Devido a configuração, em tese, de crimes contra a Ordem Tributária (artigos 1o e 2o da
Lei no 8.137/1990), a autoridade lançadora emitiu representação fiscal para fins penais.
Devidamente intimada dos lançamentos em 07/12/2018 (fl. 908), a Autuada apresentou,
em 14/01/2019, a impugnação de fls. 916 a 952.
Assevera que "foi devidamente intimada da presente autuação, através da publicação
de edital eletrônico sob n.o 004589335 de 12/12/2018".
Diz que a sua ciência dos lançamentos ocorreu somente em 27/12/2018, pois o próprio
edital eletrônico ressaltava que o contribuinte deveria ser considerado cientificado no
prazo de quinze dias contados da sua publicação.
Afirma que a presente impugnação é tempestiva, já que o prazo para sua apresentação
era até 26/01/2019.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720146/2018-94

Apresenta diversas alegações no sentido de que o Sr. Moacir Finger jamais integrou seu
quadro societário ou foi seu administrador de fato e de que não deveria ter sido
imputada responsabilidade solidária à ele pelos créditos lançados contra si (Autuada).
Aduz que a sua exclusão do Simples Nacional foi indevida, visto que não participa de
grupo econômico e que a sua constituição não ocorreu por interpostas pessoas.
Afirma que a manifestação de inconformidade (impugnação) apresentada contra a sua
exclusão do Simples Nacional deverá ter como resultado o cancelamento integral do ato
de exclusão, "pois nela restou demonstrado de forma cabal e irrefutável a total
ausência de qualquer grupo econômico e que a contribuinte opera de forma
independente e dentro dos rigorosos critérios exigidos para o efetivo enquadramento do
Simples Nacional determinados pela legislação vigente".
Apresenta diversas alegações no sentido de que jamais integrou de fato um grupo
econômico e de que nunca existiu pessoa interposta no seu quadro social.
Frisa que sempre observou todos os requisitos para usufruir do Simples Nacional e que
jamais excedeu os limites de receita previstos para tal regime tributário.
Apresenta alegações no sentido de que não praticou nenhum ato capaz de legitimar sua
exclusão do Simples Nacional.
Apresenta alegações no sentido de que a qualificação da multa de ofício aplicada é
injusta e indevida, porquanto, no seu entendimento, não há que se falar em intuito de
fraude.
Aduz que a multa de ofício aplicada fere os princípios constitucionais do não confisco e
da razoabilidade.
Requer que seja afastada a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Moacir
Finger e que, após o efetivo julgamento da manifestação de inconformidade
(impugnação) apresentada contra a sua exclusão do Simples Nacional, sejam cancelados
os autos de infração hostilizados.
Sucessivamente, requer o afastamento da qualificação da multa de ofício.
Devidamente intimado dos lançamentos em 07/12/2018 (fl. 909), o Sr. Moacir Finger
não apresentou impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância resolveu “rejeitar a preliminar de tempestividade
arguida, não tomando conhecimento das demais argumentações apresentadas, em razão da
manifesta intempestividade da impugnação de fls. 916 a 952 e, consequentemente, no sentido de
manter os créditos tributários exigidos nos autos de infração de fls. 863 a 876 e 877 a 897”.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/06/2019 (fl 990) a Interessada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 15/07/2019 (fl 993).

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720146/2018-94

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Necessário analisar as razões do Recorrente que pretendem cancelar a decisão no
que concerne ao não acatamento da preliminar de tempestividade suscitada. Apenas se
justificaria a análise das demais razões atinentes ao mérito da autuação se reformada a decisão de
decisão de primeira instância, direção a que não se dirige este voto pelas razões a seguir
expostas.
De início alega o Recorrente que a Secretaria da Receita Federal do Brasil deve
abster-se de qualquer ato de cobrança, considerando suspensa a presente autuação até o
julgamento definitivo de suas alegações a respeito da tempestividade da impugnação. De fato,
como traz preliminar de intempestividade tanto na impugnação quanto no recurso voluntário,
tem direito o contribuinte à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art.
151, III do CTN, até que se decida sobre as alegações referentes à suscitada tempestividade.
Alega a Recorrente que o auto de infração destes autos se encontra alocado
exclusivamente no espaço (ECAC) da pessoa jurídica, sendo que o espaço destinado a pessoa
física do Sr. Moacir Finger não se encontra qualquer referência ou possibilidade de apresentar
impugnação específica. Mas, cópia da autuação foi encaminhada por via postal (ARs e-fls.
908/909) tanto para a Recorrente quanto para o responsável solidário, oportunizando-se a ambos
o direito de apresentar impugnação. Desta forma, não procede a alegação da Recorrente de que
pode apresentar argumentos refutando a solidariedade direcionada ao Sr. Moacir Finger.
A Recorrente afirma que foi devidamente intimada da autuação através da
publicação de edital eletrônico sob n.o 004589335 de 12/12/2018. Assim, e de acordo com o § 2°,
inciso IV do art. 23 do Decreto 70235/72, a data da ciência seria em 27/12/2018.
Mas não tem razão a Recorrente. Isto porque § 1o do mesmo art. 23 dispõe que
quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput (pessoal, postal ou meio eletrônico)
daquele artigo a intimação poderá ser feita por edital. Ou seja, se se demonstrar que NÂO restou
improfícuo um dos meios previstos no caput, o edital será nulo. Isto tanto para beneficiar quanto
para não beneficiar o Recorrente. Ou seja, se o edital for publicado sem que se demonstre sequer
a tentativa de intimação de uma das formas do caput, nulo será o edital. E se houver prova da
ciência por uma das formas previstas no caput, também nulo o edital.
No caso presente, foi comprovado que houve a intimação via postal, razão pela
qual deve prevalecer a intimação postal. Nestes termos, sem reparos a decisão recorrida, nos
termos a seguir, termos aos quais adiro plenamente, inclusive quanto ao disposto na
jurisprudência citada.
Como se vê do relatório, a Autuada aduz, preliminarmente, que a sua impugnação seria
tempestiva, visto que a ciência da lavratura dos autos de infração teria ocorrido somente
em 27/12/2018, por força da publicação do edital eletrônico de fl. 910 no dia
12/12/2018.
Sucede que a Autuada foi intimada validamente da lavratura dos autos de infração na
forma prevista no inciso II do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 (via postal com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo) já no dia
07/12/2018, conforme demonstrado pelo Aviso de Recebimento de fl. 908.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720146/2018-94

Resta evidente, portanto, que a impugnação de fls. 916 a 952 é intempestiva, visto que,
embora o prazo para apresentação de impugnação tenha expirado em 08/01/2019, a
Autuada apresentou a referida peça de defesa somente em 14/01/2019, conforme
comprova a própria data registrada ao final dela (defesa) e o Termo de Solicitação de
Juntada de fl. 914.
Cabe ressaltar que o edital eletrônico de fl. 910 deve ser considerado sem nenhum
efeito, já que, no presente caso, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses
autorizadoras de intimação por edital previstas no § 1o do artigo 23 do Decreto no
70.235/1972 (quando resultar improfícua a tentativa de intimação pessoal, por via postal
ou por meio eletrônico ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal).
Ademais, mesmo que a intimação por edital eletrônico fosse considerada válida, o que
não é caso, deveria prevalecer a intimação por via postal, já que, havendo dupla
intimação válida, o prazo para apresentação da impugnação corre a partir da primeira.
Nesse sentido, cabe citar os seguintes precedentes em situações análogas do Superior
Tribunal de Justiça
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. O Tribunal de origem entendeu de acordo com o entendimento jurisprudencial desta
Corte, o qual determina que havendo duplicidade de intimações prevalece a primeira
validamente efetuada. Precedentes.
4. Agravo não provido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 779162/MS, Quarta Turma, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe 22/10/2018) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA
PRIMEIRA VALIDAMENTE EFETUADA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
1. A sentença proferida na origem foi devidamente publicada no Diário da Justiça no
dia 03/10/2013. Em 08/10/2013, o recorrente recebeu intimação pessoal, e o recurso de
apelação foi protocolado no dia 23/10/2013.
2. Tendo havido duplicidade de intimações válidas, a jurisprudência desta Corte é
pacifica no sentido de que deve ser considerada a primeira validamente efetuada, que,
no caso dos autos, foi a realizada em 03/10/2013. Dessa forma, a apelação interposta
no dia 23/10/2013 deve ser considerada intempestiva. Precedentes.
(...)
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1536847/PB, Segunda Turma, Relator Ministro
Humberto Martins, DJe 13/11/2015)
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DE PROCURADOR
NO CURSO DO PROCESSO. DILIGÊNCIA QUE CABE À PARTE. VALIDADE DA
INTIMAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA.
SÚMULA 83/STJ.
(...)
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720146/2018-94

2. Ademais, ao entender que o prazo recursal tem início com a realização da primeira
intimação, na hipótese em que houver duplicidade de intimações válidas, a Corte de
origem também decidiu em sintonia com o entendimento do STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 757.902/BA, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina,
DJe 24/09/2015)
PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
I - EM CASO DE DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA É VÁLIDA, EM SE
TRATANDO DE PRAZO PARA RECORRER, A PRIMEIRA.
II - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(STJ, REsp 127523/RS, Terceira Turma, Relator Ministro Waldemar Zveiter, DJ
27/04/1998 p. 154).
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa e,
no mérito (a respeito somente da tempestividade), negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1061
DF CARF MF
Original